Tribunal: STF
Processo: Rcl 57198
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marilene Nogueira alega violação ao verbete vinculante n. 56 da Súmula, que possui o seguinte teor:



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    Busca-se, nesta reclamação, que seja vedada “a aplicação de regime fechado para pena de detenção”. 



    O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    2. As hipóteses de cabimento de reclamação encontram-se previstas, em rol taxativo, no art. 988 do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Igual previsão encontra-se no art.102, I, l, da Constituição Federal, que descreve as hipóteses de cabimento da reclamação seja para preservar a competência desta Suprema Corte ou para garantir a autoridade de suas decisões. 



    Conforme se verifica do ato reclamado, a reclamante “encontra-se em cumprimento de pena no regime fechado”.



    Nesse ponto, destaco que o pedido de fixação do regime semiaberto não guarda estrita aderência ao paradigma invocado nesta reclamação.



    Por esse motivo, cumpre transcrever fragmento da decisão do ministro Roberto Barroso que, nos autos da Rcl 47.954, de que foi Relator, bem esclarece a posição do Supremo Tribunal Federal na matéria:



    Não há decisão que tenha negado transferência ao regime mais benéfico por ausência de vagas. Na verdade, o que há é decisão que mantém o apenado em ala adequada ao regime semiaberto, tendo o pedido requerido de prisão domiciliar sido analisado e negado de maneira fundamentada. De modo que carece a presente reclamação de aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 56, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    Logo, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, Ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936, ministro Gilmar Mendes). 



    Ressalto, ainda, a firme orientação do Supremo no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 



    Sendo assim, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias, sob pena de caracterizar indevida supressão de instância (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.046 AgR, ministra Rosa Weber; e Rcl 40.331 AgR, ministro Edson Fachin). 



    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores da regular tramitação desta medida.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator